Tribunal: STJ
Processo: 5010407-83.2014.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2189635 - PR(2022/0250829-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
INTERES.
: ALEXANDRE MELLO SOARES
INTERES.
: ANDERSON GALVAO GOMES
INTERES.
: GUILHERME GEHRKE MAIERA
INTERES.
: GUSTAVO GEHRKE MAIERA
INTERES.
: LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se dem
Súmula 182/STJ,
onstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3912c488-0eff-4553-924a-d557a9a6119a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3912c488-0eff-4553-924a-d557a9a6119a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2189635 - PR (2022/0250829-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
INTERES.
: ALEXANDRE MELLO SOARES
INTERES.
: ANDERSON GALVAO GOMES
INTERES.
: GUILHERME GEHRKE MAIERA
INTERES.
: GUSTAVO GEHRKE MAIERA
INTERES.
: LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se dem
Súmula 182/STJ,
onstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: 83749667-e214-4bbc-add4-993a162499c6

Trata-se de agravo interno interposto por R.V. BRAZIL COMERCIAL
m qu
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. da decisão de fls. 2.935/2.936, e
e não se
aplicação, por analogia, da
conheceu do agravo em recurso especial com base na
Súmula 182 do STJ, em razão da deficiência na impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, qual seja, a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que veda o reexame de matéria fático-probatória.
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao não conhecer do agravo em recurso especial.
Sustenta que o cotejo necessário para afastar a incidência da Súmula 7 do
STJ foi devidamente realizado na peça recursal e que a questão controvertida não
demanda reexame de provas, mas sim a revaloração de elementos probatórios já
constantes dos autos.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou a plausibilidade do recurso
especial, que busca a correta interpretação do
da
dos arts. 269 e
art. 33
Lei 11.488/2007,
371 do Código de Processo Civil (CPC) e do parágrafo único do
do Código Civil, à
art. 27
luz dos elementos valorados nos autos.
Aponta, ainda, que a decisão agravada não observou que os fundamentos de
inadmissão do recurso especial foram impugnados de forma específica, afastando a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 2.969).
É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da

Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega violações de lei federal, na
forma descrita no relatório deste voto.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque não se desincumbiu do ônus processual de demostrar o eventual
equívoco na invocação do óbice em questão.
Documento eletrônico VDA53923150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: 83749667-e214-4bbc-add4-993a162499c6

É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: 83749667-e214-4bbc-add4-993a162499c6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.189.635 / PR
Número Registro: 2022/0250829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012119320164036110
12119320164036110
50092691820134047002
50104078320144047002
50162295320144047002 50294470820144040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
AGRAVANTE : VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
AGRAVANTE : ALEXANDRE MELLO SOARES
AGRAVANTE : ANDERSON GALVAO GOMES
AGRAVANTE : GUILHERME GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : GUSTAVO GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO
NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS : ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54620722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 04c64713-4856-45c3-a7ea-f72aa14d24cf

VEÍCULO APREENDIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
INTERES.
: ALEXANDRE MELLO SOARES
INTERES.
: ANDERSON GALVAO GOMES
INTERES.
: GUILHERME GEHRKE MAIERA
INTERES.
: GUSTAVO GEHRKE MAIERA
INTERES.
: LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO
NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS : ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 04c64713-4856-45c3-a7ea-f72aa14d24cf